Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RÉU NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples aposição da assinatura do devedor em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do banco credor, ou seja, sem a devida representação processual do devedor, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito. Consequentemente, não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC.
2. Celebrado o acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual correta a sentença extintiva com suporte no art. 485, VI, do CPC.6. Recurso conhecido e desprovido.
3. Recurso conhecido e desprovido.